Tribunal: CARF
Processo: 19515.006732/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006732/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.985 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
COMERCIO APARAS PAPEL NAPOLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, estando de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto
possibilitando que o contribuinte apresente sua defesa a autuação.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006732/2008-05
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006732/2008-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
19515.006732/2008-05, em face do acórdão no 16-21.861, julgado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPOI), em sessão realizada em
23 de junho de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DA AUTUAÇÃO
O Auto de Infração n° 37.192.469-3 foi lavrado em razão do contribuinte ter deixado de
apresentar planilha dicriminativa-com o nome dos segurados, o valor recebido e o valor
do salário de contribuição e o valor retido para a previdência de cada um dos valores
lançados nas contas contábeis n's: 3.3.3.1.02.0004 - Ajuda de Custo, 3.3.3.1.02.0007 –
Diárias e 3.3.3.1.02.0015 – Refeições.
O procedimento contrariou o disposto no art. 32, inciso III, da Lei n°8.212/91.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa informa que foi lavrada multa com base no
art. 283, inciso II, "b", do Regulamento da Previdência Social, no valor de R$ 12.548,77
atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77/2008.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação em 06/11/2008, a empresa apresentou impugnação em
03/12/2008, tempestivamente, através do instrumento de fls. 29/50, juntando
documentos às fls. 51/58.
A defesa apresentada pela impugnante insurge-se contra o Auto de Infração em epígrafe
alegando em síntese que:
Os valores foram apurados de forma subjetiva e através do instituto da presunção.
O fiscal pode propor, mas não impor multa vez que o auto de infração é meramente
declaratório e não ato constitutivo, angariando a personalidade de um lançamento de
oficio que deverá descrever a subsunção do conceito do fato ao conceito da norma,
deixando a valoração ou cognição do conteúdo para o órgão judicante que realmente
tem com para apreciar e rever, não só os aspectos de direito como os de fato e deduzir
se ocorreram ou não os efeitos.
São fundamentais ao êxito da ação fiscal a descrição precisa dos fatos, a coerência com
os termos anteriormente lavrados e a consentaneidade com o enquadramento legal.
No presente caso, o Agente Fiscal relaciona os valores que entende devidos e os
recolhidos sem indicar a base de cálculo para apuração do valor devido e o motivo pelo
qual seriam devidas diferenças.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006732/2008-05

Desta forma, faltou na notificação em exame a descrição precisa dos fatos, a fim de que
a Impugnante possa exercer seu direito constitucional à ampla defesa, dificultando
mesmo a apresentação de suas razões.
Pelo rol que consta na NFLD, citando os dispositivos legais pelos quais a recorrente foi
autuada, é clara a intenção do Instituto de omitir a discriminação clara e precisa dos
dispositivos de lei aplicáveis ao caso. A relação exaustiva e genérica das leis contidas
em anexo (folhas avulsas), obstruiu de forma incontornável a defesa da recorrente.
Não há como se exigir um imposto lastreado apenas em presunção que não esteja
delineada em uma lei, pois é sabido que não se pode cobrar imposto por pura presunção.
As multas fiscais devem observar os princípios e limitações ao poder estatal de
imposição de tributos, sob pena da possibilidade de haver violação de direitos e
garantias dos contribuintes pela via oblíqua da imposição de penalidades tributárias.
A aplicação das penalidades fiscais não pode extrapolar direito e garantias do
contribuinte.
Na edição de leis que estabelecem sanções relativas ao não pagamento de tributos no
prazo e de outros deveres formais, o legislador está obrigado a observar os princípios
das limitações ao poder de tributar, uma vez que a essência de formação do vínculo
jurídico está adstrita àqueles princípios, independentemente de, na origem, o valor
devido ser pela incidência de penalidade, tendo-se que ao final os valores serão
convertidos em obrigação principal com todas as garantias para o Fisco e para o
contribuinte (limitações constitucionais ao poder de tributar).
Discorre ainda o contribuinte sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das multas fiscais, as multas fiscais e
o princípio do não-confisco, multas fiscais e o princípio da capacidade contributiva, as
multas fiscais e o princípio da legalidade tributária, as multas fiscais e a irretroatividade
da lei tributária, concluindo que a multa moratória fiscal deve ser aplicada em valor
único, conforme a maior ou menor possibilidade de sonegação do tributo, e jamais
aumentar proporcionalmente no tempo por falta de base constitucional ou dupla
penalização pelo não pagamento em dia e o acréscimo com punição pelo tempo de
atraso, registrando-se que para esse fim existem os juros moratórios.
Requer:
- a anulação do presente AI com acolhimento das preliminares apresentadas, inclusive
com relação ao ato de presunção desenvolvido pelo fiscal que não comprovou a
hipótese de incidência real ocorrida.
- protesta pela utilização de todos os meios de prova admitidos, em especial de novas
diligências para averiguação dos créditos apresentados pela impugnante.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 75/99,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Após, o processo foi apensado ao processo no 19515.006731/2008-52.
É o relatório.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006732/2008-05

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Mérito.
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante o disposto no artigo 2° e 3°, da Lei n.° 11.457, de 16/03/2007, e no artigo 293, caput
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999.
A empresa foi autuada porque apesar de devidamente intimada através do Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, deixou de prestar as informações
solicitadas acerca dos documentos relacionados no Relatório Fiscal da Infração.
Deste modo, a autuada incorreu em infração ao artigo 32, inciso III, da Lei n°
8.212/91 (redação vigente à época da lavratura do AI), que dispõe:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
( )
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal- DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização."
A obrigação acessória está prevista no art. 113 do Código Tributário Nacional,
nos §§ 2° e 3°, abaixo transcritos:
"Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 2° A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Assim, a obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a
cargo do sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer).
Destarte, a autuação sofrida pela Impugnante se vincula ao descumprimento da
obrigação acessória de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da fiscalização, bem como os esclarecimentos necessários.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006732/2008-05

A atividade da autoridade administrativa é vinculada devendo, portanto, ser
observado o Princípio da Legalidade, pelo qual deve exercer suas funções, dentre os quais o ato
que resulta na lavratura do presente AI, na estrita conformidade com a lei.
Entende-se que não procedem as alegações de ofensa aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva porquanto é a lei que
estabelece o valor da pena.
A multa aplicada tem como fundamentação legal os artigos 92 e 102 da Lei no
8.212/91, artigo 283, inciso II, alínea "b" e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A Portaria Interministerial MPS/MF N° 77, de 11/03/2008 - DOU de 12/03/2008
atualizou os referidos valores, conforme artigo 8°, inciso VI, que dispõe:
Art. 8°A partir de 1° de março de 2008:
VI- o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 12.548,77 (doze
mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos);
Verificou-se que inexistiram Autos de Infração anteriores a serem considerados
para fins de reincidência, bem como não ocorreram as demais circunstâncias agravantes contidas
no artigo 290 e circunstância atenuante prevista no art. 291 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, portanto constata-se que a multa foi corretamente
aplicada.
Alegações de inconstitucionalidade.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Do Pedido de produção de provas, diligências e perícia.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente apresentação de demonstrativos, extratos, declarações, documentos,
inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de documentos e, as que mais se
fizerem necessárias.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Conclusão.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006732/2008-05

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital